Tribunal: TJDFT
Processo: 0719032-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA PARTILHADO. DIVÓRCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro desconstituindo a penhora incidente sobre imóvel. A sentença condenou a embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00, com base no princípio da causalidade. Alega-se que a estipulação dos honorários sucumbenciais não pode seguir o critério da equidade e sim o critério legal no percentual entre 10 e 20% do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o critério de fixação dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.
4. Em situações extremas, a verba advocatícia deve ser estipulada segundo o critério da equidade, não se aplicando a redação literal do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.
5. A jurisprudência entende que, se os honorários sucumbenciais resultarem em valor exorbitante ou desproporcional, cabe ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor e fixá-lo em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. Em situações extremas, a verba advocatícia pode ser estipulada segundo o critério da equidade."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP; REsp 1.877.883/SP; REsp 1.906.623/SP; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/02/2022, p. 11/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1828400/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21/08/2023, p. 23/08/2023; TJDFT, Acórdão 1855549, 0712018-71.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 08/05/2024, p. 14/05/2024.